Tribunal: TJMT
Processo: 1016856-44.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1016856-44.2020.8.11.0000 – COMARCA DE JACIARA.
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Adriano Martins da Silva
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Adriano Martins da Silva, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Terceira Vara Criminal da Comarca de Jaciara, ora apontada como coatora por manter cautelarmente segregado o paciente, acusado da prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
Em apertada síntese, a impetrante relata que a prisão em flagrante efetivada em 05.08.2020 veio a ser homologada e convertida em preventiva pelo juízo singular sem prévio requerimento ministerial e representação policial, em ultraje ao que determina o artigo 311 do Código de Processo Penal, a partir da redação conferida pela Lei n. 13.964/2019, o que, a seu sentir, implica reconhecer o constrangimento ilegal alegado.
Por outro lado, afirma que a ordem constritiva não contém fundamentação válida, seja porque não demonstradas concretamente as hipóteses permissivas descritas no artigo 312 do Código de Processo Penal, seja porque a autoridade judiciária apontada como coatora sequer cuidou de analisar a possibilidade de fixação de medidas cautelares alternativas (artigo 319 do CPP), a seu sentir, plenamente cabíveis na espécie, sobretudo pelo paciente apresentar condições pessoais favoráveis, endereço firmado no distrito da culpa, bem como ser ínfima quantidade de droga apreendida em seu poder.
Em outro sentido, salienta que a prisão deve ser reavaliada em razão da pandemia do novo coronavírus, sob o intuito de se salvaguardar a população carcerária, que é notoriamente vulnerável, especialmente à vista do que dispõe a Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
Diante dessas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Juntou documentos.
É o relatório.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
De proêmio, no que concerne à invocada nulidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva nos casos em que não há prévia manifestação do Ministério Público ou o requerimento da autoridade policial, tem-se que, nesta abreviada análise, a prudência e a cautela recomendam o exame detido dos elementos de cognição e, sobretudo, das informações, para, então, submeter-se ao colegiado o controle jurisdicional da prática censurada.
Por seu turno, extrai-se que Adriano Martins da Silva foi preso em flagrante em 05.08.2020, dada a suposta prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, em razão de terem sido apreendidas em sua residência 01 (uma) porção de maconha, 10 (dez) pedras pequenas de pasta-base de cocaína, 01 (um) cigarro de maconha, 01 (uma) porção de ácido bórico e o valor de R$ 595,00 (quinhentos e noventa e cinco reais), contexto que está a corporificar, em princípio, o fumus comissi delicti exigível à decretação da medida extrema.
Colhe-se que “(...) a guarnição da polícia militar percebeu Fabrício Oliveira Nunes saindo da residência do autuado, local este, em que haviam recebido inúmeras denúncias de que estaria ocorrendo tráfico de drogas. Assim, realizada busca pessoal em Fabrício Oliveira Nunes, lograram êxito em encontrar 02 (duas) porções de maconha e, ao ser indagado quanto a origem da droga, afirmou ter comprado do autuado Adriano Martins Da Silva. Diante das informações colhidas, a guarnição se deslocou à residência e, ao realizar buscas no interior da residência, foi localizado outras substâncias entorpecentes: 01 (uma) porção de maconha, 10 (dez) pedras pequenas de pasta-base, 01 (um) cigarro de maconha, 01 (uma) porção de ácido bórico e o valor de R$ 595,00 (quinhentos e noventa e cinco reais) com o autuado (...)” (id. 53854483, pp. 41-43, sic).
Na espécie, nota-se que o juízo de primeira instância, ao analisar os indícios de autoria e materialidade delitivas, veio a impor o claustro preventivo, visando o necessário resguardo da ordem pública, diante da gravidade da conduta delitiva e do potencial risco de reiteração delitiva, consignando, no ponto, que o paciente “(...) é reincidente, possuindo condenações pela prática do crime tráfico de drogas (Código: 78775 e 88349), inclusive, Guia de Execução Penal em trâmite (Guia n° 3416- 36.2018.811.0010 – Código: 115150)” (id. 53854483, pp. 41-43, sic).
Assim sendo, nesta análise perfunctória da prova pré-constituída, aparenta-se fundamentada a decisão constritiva, que se ampara nos requisitos e pressupostos normativos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, evidenciando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, dada a reiteração delitiva do beneficiário (consulta aos Sistemas Institucionais Primus e ao SEEU).
Nesse sentido, é de bom alvitre enfatizar que, consoante o Enunciado Orientativo n.o 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (TJMT. Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015. Disponibilizado no DJE Edição no 9.998, de 11.04.2017. Publicado em 12.04.2017).
Assim, é forçoso reconhecer, por ora, a existência de elementos concretos no tocante à necessidade de garantia da ordem pública, a traduzir, na visão da jurisprudência dominante, motivação legítima à manutenção da segregação cautelar.
Ademais, esses argumentos constituem fatores concretos que demonstram ser incabível, no presente momento processual, cogitar a suficiência das cautelares alternativas ao claustro (artigo 319 do Código de Processo Penal), sendo certo que eventuais condições pessoais abonatórias, por si só, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (Enunciado n. 43 da TCCR).
De outro norte, quanto à pandemia ocasionada pelo novo coronavírus, a Recomendação n. 62/2020 CNJ, posteriormente modificada pela Recomendação n. 68/2020, para além de não possuir caráter vinculante, apenas aconselha “aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo” (art. 1o).
No que concerne a tais medidas, o ato administrativo conclama magistrados a reavaliarem as prisões provisórias nos termos do art. 316 do CPP, isto é, quando verificar-se “a falta de motivo para que ela subsista”. Daí decorre que a Recomendação 62/2020 não se confunde com ordem geral de soltura de presos provisórios, muito menos com alguma sorte de indulto engendrado por autoridade manifestamente ilegítima para tanto (art. 84, XII, CRFB).
Em que pese a impetrante saliente que a prisão também deve ser reavaliada em razão da aludida pandemia, vê-se que a peça inaugural não foi instruída com elementos prontos a demonstrarem que o beneficiário integra, em tese, possível grupo de risco, o que, neste momento, torna por inviável a apreciação da controvérsia no ponto, mormente ao se ter em vista as medidas de prevenção adotadas pela Cadeia Pública de Jaciara, consoante expediente de id. 53854491.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão, com manifestação expressa sobre a existência ou não de prévio requerimento ministerial ou representação policial quanto à imposição da prisão preventiva.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante.
Cuiabá, 17 de agosto de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada